Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-33.2021.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-33.2021.8.14.0023

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NN - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA

APELADO: LUCAS NATHAN MISSEL STORQUIO, LEOCADIO STORQUIO, MARCELO FERREIRA, SONIA MARINES MISSEL CAMARGO, JHENIFFER GIOVANA MISSEL STORQUIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiários de plano de saúde. A sentença declarou a inexistência de débitos, condenou a ré ao pagamento de R$ 8.522,72 por danos materiais e de R$ 5.000,00 para cada autor por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão do plano de saúde; (ii) estabelecer se a UNIMED observou os requisitos legais para a rescisão do contrato e para a negativação dos autores; (iii) determinar se houve dano moral e material indenizável; (iv) verificar a razoabilidade dos valores fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental apresentada pelos autores comprova o pagamento das mensalidades que motivaram a cobrança e a negativação, o que descaracteriza o inadimplemento e evidencia a falha na prestação dos serviços pela operadora de saúde.

4. A UNIMED não demonstrou a ocorrência de notificação prévia válida para rescisão contratual, conforme exigido pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, o que torna irregular a rescisão e a consequente inscrição nos cadastros de inadimplentes.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios jurisprudenciais e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A indenização por danos materiais foi devidamente comprovada por documentos e não impugnada pela parte ré de forma eficaz.

8. A condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% está de acordo com os critérios legais (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), não havendo fundamento para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo diante de comprovado adimplemento, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da operadora do plano de saúde; 2. A ausência de comprovação de notificação regular e tempestiva para rescisão do contrato de plano de saúde torna ilícita a interrupção dos serviços e a negativação do consumidor; 3. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido e independe de prova de prejuízo concreto; 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 25, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJRJ, Súmulas 89 e 343; TJ-SC, RC 0304800-46.2018.8.24.0091, rel. Reny Baptista Neto, j. 14/03/2023; TJ-RJ, Ap. 0824889-08.2022.8.19.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800140-33.2021.8.14.0023

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: JHENIFFER GIOVANA MISSEL STORQUIO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença (id. 24212571) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Irituia/PA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por LUCAS NATHAN MISSEL STORQUIO e OUTROS, em face da ora apelante e da empresa NN – RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA – EPP.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência dos débitos imputados aos autores e condenando a UNIMED DE BELÉM:
(i)
ao pagamento de R$ 8.522,72 (oito mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais;
(ii)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária desde a cobrança indevida e juros de mora desde a citação, à razão de 1% ao mês;
(iii)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 24212573), a parte apelante/demandada sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de ilicitude na rescisão contratual dos contratos de plano de saúde mantidos com os autores, pois a rescisão se deu em estrita observância aos ditames do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, tendo sido os beneficiários regularmente notificados da inadimplência superior a 60 (sessenta) dias;
(ii)
que os autores, embora afirmem que efetuaram os pagamentos, apresentaram comprovantes parciais e não demonstraram a adimplência integral das mensalidades vencidas;
(iii)
que a interrupção do plano de saúde e a negativação dos nomes dos autores decorrem do exercício regular de um direito legalmente previsto, inexistindo, portanto, ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais ou materiais;
(iv)
que eventual indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido o montante fixado a título de danos morais, a fim de evitar enriquecimento sem causa;
(v)
requer, ao final, a reforma total da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da condenação por danos morais e materiais e os honorários advocatícios sucumbenciais.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 24212579.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A matéria devolvida a esta Corte diz respeito à análise da legalidade da rescisão contratual do plano de saúde celebrado entre os autores e a UNIMED DE BELÉM, bem como à verificação da legitimidade da inscrição dos nomes dos recorridos nos cadastros de inadimplentes e da interrupção da prestação dos serviços de assistência médica, que, segundo os autores, ocorreram mesmo diante do adimplemento contratual.

A controvérsia, pois, cinge-se à
(i)
existência ou não de inadimplemento contratual;
(ii)
legalidade da rescisão do contrato;
(iii)
caracterização ou não de danos materiais e morais indenizáveis; e
(iv)
razoabilidade dos valores arbitrados.

Da detida análise dos autos, constata-se que os autores instruíram a petição inicial com comprovantes dos pagamentos referentes às mensalidades dos meses de setembro a dezembro de 2020 (id. 24212452 – pág. 2 e seguintes), período sobre o qual recaíam as cobranças da UNIMED.

Assim, demonstraram que, a despeito do regular adimplemento, houve negativação indevida e interrupção injustificada dos serviços de saúde contratados, em nítido descumprimento da boa-fé objetiva contratual.

A apelante, por sua vez, em sua contestação e no recurso interposto, alega que os autores estavam inadimplentes com mensalidades do plano de saúde, tendo a rescisão ocorrido em conformidade com o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que autoriza a suspensão ou rescisão contratual quando houver inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, no período de 12 (doze) meses, desde que precedido de notificação até o 50º dia de inadimplência.

Entretanto, as alegações da apelante não encontram respaldo na prova dos autos.

Os documentos colacionados pelos autores foram suficientes para demonstrar que os valores exigidos haviam sido quitados, ao passo que a UNIMED não logrou comprovar o suposto inadimplemento persistente e tampouco demonstrou que a notificação aos contratantes ocorreu de forma regular e dentro dos prazos legais.

Importa ressaltar que a relação jurídica entre as partes está indiscutivelmente submetida à égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante pacificado pelo C. STJ na Súmula 608.
In verbis:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Ao proceder à negativação do nome dos autores sem fundamento legítimo e à suspensão dos serviços contratados, ainda que diante de meros indícios de inadimplemento — posteriormente afastados pela juntada de comprovantes — a operadora de saúde exorbitou dos limites legais e contratuais, caracterizando-se assim a falha na prestação do serviço e ensejando, por consequência, responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, situação esta apta a ensejar a reparação civil por dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DA UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE REJEITADA. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA (IBBCA) QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO NA CONDIÇÃO DE FORNECEDORAS, SENDO, PORTANTO, SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES . MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO . NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0304800-46.2018.8 .24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, j. 14-03-2023) . (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 0304800-46.2018.8.24 .0091, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Turma Recursal)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO . ILICITUDE DA NEGATIVAÇÃO NÃO IMPUGNADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS . DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de Apelação interposto pela autora em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido autoral para determinar a exclusão da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, bem como condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de negativação irregular referente a dívida inexistente. A autora apelante busca a majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por entender insuficiente o montante fixado, bem como a reforma da sentença para que os juros e a correção monetária incidam a partir do evento danoso . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional ao caso concreto, ou se merece majoração; (ii) determinar a adequada incidência dos consectários legais (juros moratórios e correção monetária) sobre o valor da condenação por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A falha na prestação do serviço pela ré e a consequente ilicitude da negativação restaram incontroversas, uma vez que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 4 . A negativação indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo da demonstração de efetivo prejuízo, conforme orientação pacificada pela Súmula nº 89 do TJRJ e jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O quantum indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da ofensa, a situação econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte Estadual para situações análogas, não se justificando sua majoração, conforme Súmula nº 343 do TJRJ . 6. Tratando-se de responsabilidade CONTRATUAL decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, os juros moratórios devem incidir a partir da citação. 7. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ, pois o valor da indenização só se torna líquido e certo no momento de sua fixação judicial IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo efetivamente sofrido . 2. A verba indenizatória fixada pelo juízo de primeiro grau somente será majorada se comprovada a inobservância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme Súmula nº 343 do TJRJ. 3. Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, enquanto a correção monetária do dano moral incide desde a data do arbitramento . Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; CDC, art. 14; CPC, art. 373, inciso II; Súmulas nº 89, 161 e 343 do TJRJ . Jurisprudência relevante citada: TJ, Súmula nº 54 e nº 362; TJRJ, Súmula nº 89 e nº 343; STJ, AgInt no AREsp nº 2478429/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 10/06/2024 . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08248890820228190002, Relator.: Des(a). ANTONIO DA ROCHA LOURENCO NETO, Data de Julgamento: 05/08/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/08/2025)

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVAS MÉDICAS. SISTEMA UNIMED . LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL IRREGULAR . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I . Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiários de plano de saúde contra cooperativas do Sistema Unimed. Rescisão unilateral de contrato sem notificação prévia, seguida de cobrança por atendimentos emergenciais e inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Sentença de parcial procedência condenando as rés solidariamente em R$ 3.000,00 para cada autor por rescisão irregular e Unimed Maceió em R$ 5 .000,00 para a segunda autora por negativação indevida. II. Questão em discussão: a) Legitimidade passiva das cooperativas Unimed distintas e aplicação da teoria da aparência; b) Configuração de ato ilícito na rescisão contratual sem notificação prévia; c) Caracterização de danos morais decorrentes de cancelamento irregular e negativação indevida; d) Responsabilidade solidária entre as demandadas; e) Proporcionalidade dos valores indenizatórios. III . Razões de decidir: a) Aplicável o Código de Defesa do Consumidor e solidariedade passiva entre cooperativas do Sistema Unimed pela teoria da aparência e regime de intercâmbio; b) Falha na prestação de serviço configurada pela rescisão sem observância do art. 13, II, da Lei 9.656/98; c) Dano moral configurado apenas pela inscrição indevida (dano in re ipsa), afastado quanto ao cancelamento por ausência de recusa de atendimento; d) Responsabilidade solidária mantida entre as demandadas. IV . Dispositivo e tese: Recursos parcialmente providos para afastar a condenação por danos morais decorrentes do cancelamento irregular (R$ 6.000,00), mantida a condenação solidária por negativação indevida (R$ 5.000,00) e obrigação de fazer para retirada do nome dos cadastros. Dispositivos relevantes citados: Arts . 14 e 25, § 1º, CDC; art. 13, II, Lei 9.656/98; arts. 186 e 927, CC . Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJDF - AI nº 07354638720238070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 24/10/2023 . (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07010191420238020082 Maceió, Relator.: Juiz 3 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 20/08/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 20/08/2025)

Portanto, restando comprovado que:
(i)
os autores não estavam inadimplentes,
(ii)
a ré não observou os requisitos formais da notificação,
(iii)
houve interrupção dos serviços de saúde e
(iv)
negativação indevida, impõe-se reconhecer a ocorrência de ilícito indenizável, tanto no aspecto material — dado o pagamento indevido de valores — quanto moral, em virtude da angústia e dos constrangimentos experimentados pelos consumidores.

No tocante ao valor fixado a título de dano moral — R$ 5.000,00 para cada autor —, este se mostra adequado e proporcional à gravidade do ilícito, além de estar em conformidade com os parâmetros deferidos pelos tribunais pátrios e com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Igualmente, a indenização por danos materiais, no montante de R$ 8.522,72, encontra-se lastreada em documentos idôneos e não foi infirmada por prova em sentido contrário.

Em relação à condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, igualmente inexiste qualquer vício ou excesso, sendo esse patamar compatível com o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e com a complexidade da causa.

Destarte, ausentes quaisquer
errores in judicando
, não há fundamento legal ou fático apto a justificar a reforma da r. sentença prolatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que fixados em patamar máximo, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025